Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E.

1. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Inteligência do artigo 113, § 2o do Código Tributário Nacional.

2. O Decreto Distrital no 43.982/2022, que estabeleceu novo sistema para transmissão de notas fiscais de serviço e da escrituração e apuração do ISSQN a recolher, atendeu de forma adequada a legislação tributária, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

3. Apresentado prazo razoável para a adaptação da empresa impetrante ao novo sistema de transmissão de notas fiscais, não se verifica a lesão a direito líquido e certo apontado, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.